Tribunal: TJES
Processo: 5000091-76.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000091-76.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANA ZOPPI RIBEIRO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso inominado n° 5000091-76.2024.8.08.0030

Recorrente: MARIANA ZOPPI RIBEIRO;

Recorrido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

MINUTA DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PRAZO CONCEDIDO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PETIÇÃO APÓS O PRAZO REQUERENDO PARCELAMENTO DE CUSTAS. INVIABILIDADE. DESERÇÃO CONSUMADA.

A parte recorrente foi devidamente intimada a promover o recolhimento do preparo, EM 48 horas. Entretanto, quedou inerte, isto é, não cuidou de juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas e despesas, nas quarenta e oito horas seguintes. Peticionou vários dias após o fim do prazo requerendo parcelamento de custas, o que se afigura inviável ante a consumação da deserção.

À luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)”.

Diante dessas considerações, declaro a deserção do recurso e dele não conheço. Condeno a recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

P.R.I. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem.

É como voto.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)